Tribunal: TJDFT
Processo: 0765722-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. No caso, o autor cumpriu o prazo de 120 dias de carência estipulado pelo plano de saúde réu. 1.1. Revela-se abusiva e ilícita a recusa do plano em autorizar a internação do beneficiário em Unidade de Terapia Intensiva - UTI decorrente de atendimento emergencial, pois, conforme os artigos 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98, o prazo de carência para esse tipo de cobertura é de 24 horas.
2. Recurso conhecido e não provido.